Tribunal: CARF
Processo: 10830.727065/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa por atraso na entrega da declaração GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. MODIFICAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS ADOTADOS PELO FISCO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a ser considerada infração, a partir de 03/12/2008, com a introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O citado dispositivo permanece inalterado, desde a sua vigência, de forma que o critério de sua aplicação é único.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
O lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no 49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA DESTINADA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Incabível a aplicação da fiscalização prioritariamente orientadora e do critério da dupla visita, previstos no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, à multa por atraso na entrega da GFIP.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727065/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.255 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
COMPLEMENTOS ECO-ETNICOS SAO SEBASTIAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa por atraso na
entrega da declaração GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. MODIFICAÇÃO NOS
CRITÉRIOS JURÍDICOS ADOTADOS PELO FISCO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a ser considerada infração, a
partir de 03/12/2008, com a introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O citado dispositivo permanece inalterado, desde a sua vigência, de
forma que o critério de sua aplicação é único.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. PRÉVIA INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
O lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no
46).
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. FISCALIZAÇÃO
ORIENTADORA DESTINADA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727065/2015-71
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

Incabível a aplicação da fiscalização prioritariamente orientadora e do critério
da dupla visita, previstos no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, à
multa por atraso na entrega da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do recurso, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert que o conheceu
parcialmente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Do Julgamento de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, o sujeito passivo ingressa com Recurso
Voluntário onde novamente questiona/argumenta sobre: (i) caráter confiscatório da multa; (ii)
modificação no critério jurídico; (iii) ausência de intimação prévia ao lançamento; (iv)
ocorrência de denúncia espontânea; (v) violação de princípios constitucionais; e (vi) fiscalização
orientadora e critério da dupla visita.
É o relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Do Mérito
Do Caráter Confiscatório da Multa
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa lançada, não assiste razão
ao sujeito passivo, o teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 que positivou o
princípio do não-confisco, dirigiu-o aos tributos, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Veja-se que o artigo 3o do Código Tributário Nacional (CTN) traz a definição de
tributos, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato
ilícito, conforme abaixo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A sanção de ato ilícito tem na multa pecuniária uma de suas espécies. Assim,
tratando-se de multa pecuniária, logicamente não há que falar em princípio não-confisco.
Como visto, não se pode confundir o conceito de tributo com o de multa, sendo o
princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF, somente aplicável a tributos.
Salientamos, ainda, que as alegações acerca do caráter confiscatório das multas
devem ser dirigida ao Poder Legislativo, mais precisamente ao Congresso Nacional, sendo certo
que as normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da
República.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais previstas
na norma tributária de regência, não estando a aplicação da multa ao sabor de seu livre arbítrio,
mas sim do decorrente poder vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo atraso na entrega da declaração GFIP, ficará o contribuinte sujeito à aplicação da multa
nos termos da lei.
Da Modificação do Critério Jurídico
Alega que houve mudança do critério jurídico adotado pela autoridade administrativa
quando do lançamento, invocando o artigo 146 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Bem, a base legal para o cumprimento desta obrigação acessória é o artigo 32-A
da Lei 8.212/91, e o mesmo foi inserido naquele diploma legal pela MP no 449/2008,
posteriormente convertida na Lei no11.941/09, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas ao inciso IV, de seu artigo 32 (Guia de Pagamento do FGTS e Informações à
Previdência Social GFIP).
Esta alteração legislativa da Lei no 8.212/91 introduziu a previsão de aplicação de
multa por atraso na entrega de GFIP, até então inexistente, a partir do dia 03/12/2008, data de
sua vigência.
Vejamos como ficou o texto legal após as modificações, acima mencionadas:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
...
§ 9 A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput deste
artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-
se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32A desta Lei.
§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV do caput deste artigo impede a
expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram.” (NR)
“Art. 32-A.
O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput
do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1 Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2 Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver
apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3 A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
demais casos.”
Com estas alterações, verifica-se que houve substancial mudança no critério de
aplicação das penalidades em decorrência da obrigação acessória de entrega de GFIP.
Inicialmente, ou até 2/12/2008, a multa por descumprimento da obrigação de
entregar a GFIP possuía duas situações fáticas: (a) não apresentação da declaração e (b)
apresentação da declaração com omissões ou incorreções (relacionadas ou não com os fatos
geradores de contribuições previdenciárias).
A partir da edição da Medida Provisória no 449, em 3 de dezembro de 2008, a
aplicação da multa prevista, agora no art. 32-A, passou a prever mais uma situação fática (além
das duas já existentes e que continuaram vigorando), qual seja, a entrega da declaração após o
prazo.
Assim, a partir de 3 de dezembro de 2008 a entrega de GFIP em data posterior à
prevista na legislação previdenciária passou a ser considerada uma infração legal, passível de
lançamento, nos termos do disposto no art. 32-A, inciso II, e §1o, da Lei no 8.212, de 1991.
Desde então, tal dispositivo permanece inalterado de forma que o critério para
aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este único critério, pois foi efetuado
com base nos exatos termos ali previstos.
Da Falta de Intimação Prévia
Aduz que, em nenhum momento, no decorrer dos meses posteriores ao mês
abrangido pelo auto-de-infração foi intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar a GFIP no
prazo regulamentar.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

Assevera ser necessário o cumprimento da regra contida no artigo 32-A, da Lei
8.212/91, que, segundo seu entendimento, tal dispositivo legal estabelece a obrigatoriedade, por
parte do Fisco, de intimar previamente os contribuintes que tenham entregue as suas declarações
GFIP em atraso. Faz citação a súmula no 410 do STJ, que reforçaria essa exigência.
Bem, quanto à necessidade de intimação prévia pelo Fisco como premissa para
aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP, informo que este Conselho e boa parte da
jurisprudência entendem que o lançamento dá-se independentemente de prévia notificação ao
contribuinte.
Interpretando a redação contida no artigo no 32-A, o contribuinte “...será intimado
a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas”'. Pode-se
inferir, assim, que a conjunção alternativa “ou” é empregada apenas em relação à possibilidade
de o contribuinte apresentar a declaração ou esclarecer porque não o fez. No que concerne à
multa, é precedida do emprego da conjunção aditiva “e”, em razão do que ela é aplicada em
qualquer hipótese.
Assim, haverá a aplicação da penalidade em razão do simples descumprimento da
obrigação acessória, consumando-se com a simples não apresentação da declaração no prazo
legal fixado ou com a sua apresentação extemporânea.
Como visto, a interpretação mais assertiva acerca do respectivo artigo, não prevê a
necessidade de o contribuinte ser intimado anteriormente à imposição da penalidade pecuniária.
Este tem sido o posicionamento dominante na jurisprudência pátria, conforme exemplo a seguir:
TRIBUTÁRIO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIAS DE
RECOLHIMENTO
DE
FGTS
E
GFIP.
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO
DECADENCIAL.
ART.173,I,
DO
CTN.
INOCORRÊNCIA
DE
DECADÊNCIA. ART.32-ADA LEI8.212/91. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE PARA IMPOSIÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO.
PROJETO
DE
LEI.
AUSÊNCIA
DE
EFICÁCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. 1. De acordo com o art.113,§ 3o, do CTN, a obrigação acessória,
pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária e, partir daí, sujeita-se ao lançamento de
ofício, na forma do art.149, incisos II, IV ou VI, do CTN. 2. Tratando-se de
lançamento de ofício, a regra a ser observada é a do art.173,I, do CTN. 3.
Hipótese em que não transcorreram mais de 05 anos entre o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a
constituição do crédito tributário, de modo que não há se falar em decadência.
4.Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória, a multa incide
em decorrência do ato omissivo. O art.32-A da Lei 8.212/91 não dá
direito ao contribuinte de ser intimado para cumprir o dever legal antes
da imposição da penalidade pecuniária. 5. Projeto de lei, que sequer foi
aprovado na CCJ, não é dotado de qualquer eficácia e, obviamente, não tem o
condão de afastar a legislação em vigor que dispõe de modo contrário. 6.
Vencida na fase recursal, a parte autora deve arcar com honorários recursais,
nos termos do art.85,§ 11, do NCPC. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No
5055020-29.2016.404.7000, 1a TURMA, Des. Federal JORGE ANTÔNIO
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

MAURIQUE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
23/06/2017)
Ademais, tal matéria também já encontra-se pacificada entre os membros deste
Colegiado, conforme vê-se no enunciado da Súmula CARF no 46, in verbis:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Esclarecemos, ainda, que, excetuando as situações previstas no artigo 62, da
Portaria MF no 343/205 (RICARF), súmulas ou decisões judiciais por mais valiosas que possam
ser para o conhecimento e balizamento da jurisprudência, não tem o condão de vincular o
entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Da Violação aos Princípios da Administração Pública
Entende que o procedimento do Fisco violou princípios previstos no artigo 37 da
Constituição Federal, reiterados na Lei no 9.784/99, que regem a administração pública,
alegando, ainda a inconstitucionalidade da lei aplicada.
No presente caso, o sujeito passivo faz alegações “genéricas” acerca de violações
aos princípios da administração pública, não logrando êxito em demonstrar o excesso cometido
pela Fazenda. No tocante a “suposta” inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamenta
esta autuação, informamos que os membros deste Colegiado não são competentes para se
pronunciar a respeito deste assunto, in verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da Denúncia Espontânea
Aduz que a denúncia espontânea aplica-se ao caso desta lide, bastando que os
contribuintes observem o requisito de enviar a declaração antes do inicio de qualquer
procedimento fiscal.
Bem, para analisarmos a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea no
caso de entrega de declaração (GFIP) em atraso, faz-se necessária uma leitura do art. 138 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) que, ao tratar da
responsabilidade por infrações, apresenta a figura da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

O artigo no 472 da IN RFB no 971, de 2009, cuja aplicação está sendo questionada
no caso da multa por atraso na entrega da GFIP determina:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.
Noutro giro, o art. 476 da referida IN trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991
– relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável no caso
de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”, in verbis:
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração, aplicada da
seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A: ( Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
...
II para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de dezembro de 2008,
fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da seguinte forma: ( Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
a) R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 7o.
...
§ 5o Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso II do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração, e como termo final, a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento.
§ 6o As multas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput, observado o
disposto no § 7o, serão reduzidas:
I à metade, quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou II a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação
da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 7o A multa mínima a ser aplicada será de:
I R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e II R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
demais casos.
Como pode-se ver o §5o do art. 476 da IN RFB no 971, de 2009, dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

entrega após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”.
Observe-se que o artigo no. 472, em seu parágrafo único, estabelece que
“considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a
situação que tenha configurado a infração[...]”, entretanto no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de
sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar o
art. 138 do CTN, informa que o mesmo é inaplicável à hipótese de infração de caráter
puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária
principal:
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
MULTA
MORATÓRIA.
EXIGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
512
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei
constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138
do Código de Processo Civil.
II Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o contribuinte
desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência que a Fazenda não
pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo sentido que a declaração
possa ser entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp n°
243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 21/08/2000).
Além de todo o exposto, tal matéria já foi objeto de reiterados julgamentos no
âmbito deste Conselho que tem seu posicionamento formalmente sedimentado com a publicação
da Súmula no 49, em 08/06/2018:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Da Fiscalização Orientadora e o Critério da Dupla Visita
Argui que um dos objetivos da Lei Complementar no 123/2006 é estabelecer
tratamento diferenciado e favorecido às micro e empresas de pequeno porte e que lá consta
expressamente que os atos fiscalizatórios sempre deverão ter caráter prioritariamente orientador,
no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso
e ocupação do solo quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento.
Indica, ainda, a necessidade de "dupla visita": a primeira, para inspecionar e
instruir o responsável do empreendimento; e a segunda, para emitir os respectivos autos de
infração, caso as observações preliminares não tenham sido cumpridas.
Bem, de fato o artigo 55 da Lei Complementar no 123/2006, instituiu a
fiscalização orientadora, determinando diretrizes de atuação aos agentes públicos, porém as
mesmas não se aplicam ao processo administrativo fiscal relativo a tributos e,
consequentemente não recaem sobre multas por descumprimento de obrigação tributária
fiscal, portanto não havendo correlação entre a legislação invocada e a obrigação acessória desta
lide. Veja-se o contido naquela legislação:
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de
2016)
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias relativas às matérias do caput, inclusive quando previsto seu
cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 6o A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração
lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza
principal ou acessória da obrigação. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 7o Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e
municipal deverão observar o princípio do tratamento diferenciado, simplificado e
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727065/2015-71

favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais sanções
administrativas. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 8o A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e
garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 9o O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à ocupação
irregular da reserva de faixa não edificável, de área destinada a equipamentos urbanos,
de áreas de preservação permanente e nas faixas de domínio público das rodovias,
ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros públicos.
O artigo em comento restringe as matérias sujeitas a observação das medidas nele
previstas, sendo elas as de: aspecto trabalhista; metrológico; sanitário; ambiental; segurança;
relações de consumo; e uso e ocupação do solo.
As matérias de natureza tributária não estão submetidas àquelas normas, fato
reforçado pelo §4o, que remete tal circunstância aos seus artigos 39 e 40, dos quais destacamos o
caput do 39, in verbis:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital